Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702360-87.2022.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ALEX MARTINS ARNALDO D E S P A C H O Concedo ao Apelante (INSS) o prazo de 5 dias para se manifestar acerca da petição de ID 50921221. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator